Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711265-65.2023.8.07.0006 APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A APELADO: MARMORARIA NATIVA COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME, JOSE OSMAR SOARES CORREIA DECISÃO O apelante-embargado BANCO ORIGINAL S.A. interpôs apelação da r. sentença (id. 57793334) que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por MARMORARIA NATIVA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA -ME e outro, para determinar a redução dos juros remuneratórios a 1,65% am e 21,70% aa, em relação aos contratos CCB no 0030418842 E CCB no KG 02302422, objetos da execução de título extrajudicial (proc. no 706034-57.2023.8.07.0006), por ele promovida. Intimado a se manifestar quanto à possível intempestividade da apelação (id. 58018659), o apelante-embargado (id. 58510396) refutou a preliminar, aduzindo que, “com apresentação dos embargos declaratórios em 16/01/2024, adveio sentença de imediato em 17/01/2024, porém, com a suspensão dos prazos em decorrência do referido recesso, a de se considerar a publicação, e retorno dos atos forense”; que “ocorreu publicação da referida sentença em 29/01/2024, e ainda sim a Apelante apresentou sua peça recursal em 19/02/2024, ou seja, antes do decurso do prazo dos 15 dias úteis” e que “que esta Corte Superior já firmou entendimento, com base no artigo 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, de que a publicação feita por meio de Diário Eletrônico (DEJT) prevalece sobre a intimação realizada via PJE, não tendo está o condão de invalidar os efeitos daquela. Assim, o fato de a Apelada ter tido ciência da sentença recorrida em 17/01/2024 (via leitura do PJE), não protrai a contagem do prazo recursal desde 29/01/2024, data de publicação da sentença, e após o retorno forense”. É o breve relato. Decido. Verifica-se que a sentença foi proferida em 12/12/2024 (id. 57793334), e o apelante-embargante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados em 17/1/2024 (id. 57793339). Observa-se da aba expedientes do Pje no Primeiro Grau, que a expedição eletrônica da r. sentença dos embargos declaratórios (id. 33284477, autos originários) ocorreu no dia 17/1/2024, e o Banco Original registrou ciência em 18/1/2024. Diante da suspensão dos prazos entre os dias 7/1/2024 a 20/1/2024 pela Portaria Conjunta no 120/2019, considera-se o apelante-embargado intimado em 22/1/2024 (segunda-feira), o termo a quo do prazo recursal de 15 dias ocorreu em 23/1/2024 (terça-feira) e expirou em 15/2/2024 (quinta-feira), considerando o recesso de Carnaval entre os dias 12 a 14/2/2024. A presente apelação foi protocolada no dia 19/2/2024 (id. 57793341), portanto, fora do prazo legal, art. 1.003, §5o, do CPC. O Banco-apelante defende que o prazo recursal deve ser contado da publicação da sentença dos embargos de declaração no DJe, e não da ciência eletrônica. No entanto, a alegação não procede. O Banco-apelante está cadastrado neste TJDFT como “parceiro para expedição eletrônica”. A respeito das publicações dos atos processuais e do início da fluência dos prazos recursais para os parceiros, dispõe o art. 5o da Portaria GC no 140/2018 deste TJDFT, in verbis: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” Assim, embora a sentença que rejeitou os embargos de declaração tenha sido disponibilizada no DJe em 26/1/2024, prevalece, para início do cômputo do prazo recursal, a ciência eletrônica. Sobre a controvérsia, o STJ definiu no julgamento do EAREsp 1663952/RJ que, havendo intimações por publicação no DJe e eletrônica, tratando-se de parceiro eletrônico, como é o caso do Banco-apelante, prevalece esta última. Eis a emenda do referido julgado, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.” (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021, grifo nosso) Isso posto, não conheço da apelação do Banco-embargado, porque intempestiva, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 3 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora